Tribunal: TJES
Processo: 0038134-06.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL:
0038134-06.2015.8.08.0024

APTE/APDO:
EDUARDO VOLNEY AMORIM

APTE/
APDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GENEBRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
QUANTUM
DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Eduardo Volney Amorim e pelo Condomínio do Edifício Genebra contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional formulado pelo autor, reconhecendo a legalidade da cobrança das cotas condominiais com base na fração ideal da unidade, autorizando a compensação dos valores eventualmente consignados, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O autor pretende a revisão da convenção condominial que adota a fração ideal como critério de rateio das despesas. O condomínio, por sua vez, impugna o condicionamento do levantamento dos depósitos ao trânsito em julgado, a ausência de condenação expressa do autor ao pagamento do valor remanescente, bem como a base de cálculo dos honorários e a ausência de majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula da convenção condominial que estabelece o rateio das despesas comuns com base na fração ideal da unidade; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento imediato dos valores consignados, antes do trânsito em julgado; (iii) determinar se a sentença deveria fixar expressamente o montante devido em razão da eventual insuficiência dos depósitos judiciais; e (iv) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios poderia ser alterada ou majorada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convenção condominial tem natureza normativa e vincula todos os condôminos, sendo legítima a adoção da fração ideal como critério de rateio das despesas comuns, conforme disposto nos arts. 1.334, I, e 1.336, I, do Código Civil, e art. 12, § 1º, da Lei nº 4.591/64, inexistindo ilegalidade na cobrança proporcional ainda que o uso das áreas comuns seja semelhante entre as unidades.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o critério da fração ideal é válido e não enseja revisão judicial por mera alegação de injustiça, salvo prova de vício ou irregularidade, o que não se verifica no caso.

A decisão que condiciona o levantamento dos valores ao trânsito em julgado visa garantir a segurança jurídica diante da pendência de recursos e não impede que as partes requeiram o cumprimento provisório da sentença, sendo legítima a opção do juízo pela cautela.

A ação proposta tem natureza revisional, com objeto mais amplo do que a simples consignação em pagamento, razão pela qual não se aplica automaticamente a regra do art. 545, § 2º, do CPC quanto à fixação do valor remanescente, sendo legítima a exigência de apuração em execução própria.

A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadequado o uso de planilha estimativa de débito como base para alteração do critério, dado que não houve condenação em quantia líquida.

A ausência de provimento ao recurso do condomínio impede a majoração recursal dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo inaplicável a referida norma ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A convenção condominial pode validamente estabelecer o critério da fração ideal para o rateio das despesas comuns, conforme previsão legal expressa.

A decisão judicial pode condicionar o levantamento de depósitos ao trânsito em julgado com fundamento na segurança jurídica, sem prejuízo do cumprimento provisório.

A improcedência do pedido revisional afasta a necessidade de fixação do montante devido nos próprios autos, sendo cabível apuração em execução autônoma.

Os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não se aplica a majoração recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.334, I, e 1.336, I; Lei nº 4.591/64, art. 12, § 1º; CPC, arts. 545, § 2º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.522/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 04.06.2020; TJES, Apelação 0005303-32.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 07.03.2024; TJES, Apelação 0007394-74.2015.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, DJe 10.10.2023; TJES, Apelação 0002398-88.2015.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, DJe 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0038134-06.2015.8.08.0024

APTE/APDO:
EDUARDO VOLNEY AMORIM

APTE/
APDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GENEBRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cuidam-se os recursos em aferir a juridicidade da sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade da cobrança de taxas condominiais com base na fração ideal da unidade 401, de propriedade do autor,
deferiu eventual compensação dos valores depositados nos autos,
e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

1. Recurso de Eduardo Volney Amorim

O recorrente
sustenta que utilizar a fração ideal para cobrar quota de rateio em valor maior de cobertura, apesar dela utilizar os serviços e áreas comuns da mesma maneira que os demais apartamentos é totalmente incabível.

Desse modo, requer a revisão da cláusula da Convenção do Condomínio, que estabeleceu a fração ideal como parâmetro para pagamento de despesas comuns.

Pois bem.

Acerca do tema, assim estabelece o Código Civil:

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

[...]

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

No mesmo sentido se encontra o art. 12, § 1º, da Lei 4.591/64, que assim estabelece:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Desse modo, conclui-se que não existe ilegalidade quando a convenção condominial adota esse critério da fração ideal para o pagamento de despesas comuns, ainda que reste silente a referida convenção, até mesmo porque referido o rateio da cota condominial está de acordo com o previsto em lei como regra geral.

Neste mesmo sentido é uníssona a jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS . APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART . 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc.
4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art . 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 5 . As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção. 6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.
7 . Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1778522 SP 2018/0294465-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COTA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. PARÂMETRO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há o que se falar em perda superveniente do interesse processual, posto que os apelados reivindicam o ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior, estando preenchido, assim, o binômio necessidade – adequação. 2. Inexiste decadência diante da natureza da relação jurídica, que é de trato sucessivo.
3. Não existe ilegalidade ou ilicitude quando a convenção condominial estabelece tal parâmetro para pagamento das despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando silente a convenção condominial. 4. Também a jurisprudência é uníssona em entender que o parâmetro de fração ideal utilizado para custeio das despesas gerais não é por si só considerado ilegal, cabendo à parte insatisfeita provar que sua instituição tenha se dado de forma irregular, o que não se vislumbra na hipótese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.(TJES, Apelação 0005303-32.2016.8.08.0035, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJe 07/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL – PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE – CRITÉRIO ESTIPULADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há nítido caráter normativo da convenção do condomínio, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.
2. Não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, já que esta reconheceu a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos, e consequentemente, manteve a cobrança da taxa condominial seja feita pela fração ideal de cada unidade.
3. Acertada ainda a monta dos honorários sucumbenciais arbitrados, tendo em vista que, além da cobrança fundada na fração ideal ser baseada na lei, fonte formal por excelência do direito, distintamente do alegado pelo apelante, quando da propositura da demanda o C. STJ já perfilhava o mesmo entendimento esposado atualmente, cumprindo ao perdedor o pagamento dos valores pertinentes ao custo do processo, entre os quais os honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 0007394-74.2015.8.08.0021, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJe 10/10/2023) - destaque.

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO. CRITÉRIO DE RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE.
1. O critério de rateio do valor da taxa de condomínio é, em regra, a fração ideal da unidade imobiliária, conforme previsão da Lei nº 4.591/64 e art. 1.336, I, do CC, sendo indevida a intervenção judicial para a discussão da justiça do método adotado. Precedentes do STJ. 2. O pagamento a maior da taxa de condomínio para apartamentos em cobertura com base na fração ideal é legal, não havendo motivo para a revisão do critério devidamente aprovado em Assembleia. Precedente do STJ.
(TJES, Apelação 0002398-88.2015.8.08.0035, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, DJe 28/06/2023) - destaque.

Nestes termos, em pese os fundamentos jurídicos lançados pelo apelante, inexistem fundamentos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença guerreada, tendo em vista que a cláusula da Convenção do Condomínio Edifício Genebra que adota a fração ideal como critério de rateio está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, sendo que a revisão da referida cláusula acarretaria aos demais condôminos o ônus de arcar com as despesas que incumbiria ao requerente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários, vez que arbitrados pelo máximo na sentença.

É como voto.

2. Recurso de Condomínio do Edifício Genebra.

O recurso interposto pelo apelante dirige-se, em primeiro lugar, contra a determinação de que o levantamento dos valores consignados se dê apenas após o trânsito em julgado, sustentando que acórdão anterior, proferido no AI nº 0010344-13.2016.8.08.0024, teria autorizado o levantamento imediato em favor do condomínio.

Em segundo lugar, insurge-se contra a ausência, no comando sentencial, de condenação expressa do autor ao pagamento do montante devido, invocando o art. 545, § 2º, do CPC e precedentes do STJ para afirmar que, em caso de insuficiência de depósito em ação consignatória, deve o magistrado fixar o
quantum
devido para fins de formação de título executivo.

Por fim, requer a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo que o percentual de 20% incida sobre o proveito econômico (estimado em R$ 92.957,15), ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa devidamente atualizado, bem como a majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

P
ois bem.

No tocante ao levantamento imediato dos depósitos, a sentença, complementada nos embargos, condicionou-o ao trânsito em julgado, fundamentando-se na necessidade de preservar a efetividade e segurança da decisão, notadamente diante da existência de recurso pendente.

O acórdão citado pelo apelante,
de fato autorizou
o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor do condomínio, contudo, ainda que seja interposto recurso excepcionais, as partes poderem lançar mão do cumprimento provisório de sentença objetivando a apuração e liberação de valores.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 545, § 2º, do CPC, observa-se que a ação principal não se restringiu à consignação em pagamento, mas teve como núcleo a revisão da forma de rateio das despesas condominiais, cuja improcedência afasta a necessidade de fixação de saldo em favor do credor no mesmo título judicial.

A regra do § 2º pressupõe julgamento pela insuficiência do depósito no âmbito da consignatória, o que não se verifica de modo autônomo no caso, haja vista que o mérito da cobrança foi integralmente resolvido pela validade do critério adotado pela convenção condominial.

Assim, a ausência de fixação do montante devido não configura violação ao dispositivo legal, sendo legítima a execução por via própria, se for o caso, com base nos valores devidos segundo a convenção.

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença aplicou o art. 85, § 2º, do CPC, fixando o percentual máximo sobre o valor da causa, diante da impossibilidade de mensuração direta do proveito econômico, já que não houve condenação em quantia certa nem acolhimento de pedidos de natureza patrimonial.

A planilha apresentada nos autos representa valor estimado de débitos pretéritos e não configura proveito econômico obtido em juízo, razão pela qual não se justifica a alteração da base de cálculo pretendida.

Também não há falar em majoração recursal, pois o recurso está sendo desprovido, não se aplicando o art. 85, § 11, do CPC.

Portanto,
não assiste razão ao apelante
em qualquer dos pontos suscitados. A sentença, tal como integrada, encontra-se devidamente fundamentada, amparada na prova documental e testemunhal produzida, bem como na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do STJ, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

Logo,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Deixo de fixar honorários recursais, pois o apelante não foi condenando na Origem, de modo a ensejar a aplicação do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

C
ONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço do r
ecurso de Eduardo Volney Amorim,
e no mérito, nego-lhe provimento.

De igual modo,
conheço do recurso de Condomínio do Edifício Genebra, e no mérito, nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)